Tribunal: TJPA
Processo: 0807167-23.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807167-23.2019.8.14.0028

APELANTE: CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ILEGALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente recurso de apelação de Carlos Roberto Nascimento Souza, determinando a restituição simples de valores pagos indevidamente a título de tarifas e seguros vinculados a contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de seguro prestamista e outros encargos contratuais; (ii) a aplicabilidade da restituição simples ou em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e a modulação dos efeitos definida pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não apresenta fato novo ou argumento capaz de infirmar a decisão monocrática, reiterando os mesmos pontos já abordados.

4.

A cobrança de seguro prestamista, quando vinculada de forma obrigatória ao contrato, caracteriza venda casada, o que é vedado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 (REsp 1.639.259-SP).

5.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, conforme já decidido na decisão monocrática.

6.

A modulação dos efeitos, conforme decisão do STJ em 30/03/2021 (EAREsp 600.663-RS), estabelece que a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42 do CDC, é aplicável apenas para as cobranças realizadas após essa data, o que reforça a inaplicabilidade da devolução em dobro no presente caso.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ permite a manutenção da decisão agravada nos mesmos termos, sem necessidade de reformulação, quando não há novos elementos no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A venda casada de seguros vinculados a contratos bancários é prática vedada, conforme o Tema 972 do STJ.

2.

A restituição de valores pagos indevidamente, na ausência de má-fé, deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, considerando a modulação dos efeitos decidida pelo STJ em 30/03/2021.

3.

A reiteração de argumentos sem fato novo não afasta a aplicabilidade do art. 1.021, § 3º, do CPC, que permite a manutenção da decisão monocrática com os mesmos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, § 3º; CDC, art. 42; CF/1988, art. 170; Res.-CMN 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 12.12.2018; STJ, EAREsp 600.663-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0807167-23.2019.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADA: CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SOUZA

DECISÃO AGRAVADA: Decisão de ID 16509776

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Votorantim S.A.
, sucessor da
BV Financeira S.A.
, em face da
decisão monocrática agravada
, que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação de
Carlos Roberto Nascimento Souza
, determinando a restituição simples de valores pagos a título de tarifas indevidas e seguros relacionados ao contrato de financiamento de veículo.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial id. 14683961, a parte autora CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SOUZA, alega a ilegalidade das tarifas administrativas e seguros cobrados no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, requerendo sua restituição.

Em contestação id. 14683980, o banco sustenta a legalidade das cobranças, alegando que o autor concordou com todas as cláusulas contratuais e que os serviços oferecidos, incluindo os seguros, foram contratados de forma facultativa e com plena ciência do consumidor.

Transcrevo o dispositivo da sentença de 1º grau
:

(...)

45.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC.

46.Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto a concessão da gratuidade processual.

47.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e advertências legais.

48. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via Diário de Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

49. Serve a presente como OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, dentre esses, o expediente que for necessário.

50
. Datado e assinado eletronicamente pela MM. Juíza de Direito, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

RESUMO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em suas razões recursais id.14683995, o autor CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SOUZA alegou a abusividade das cláusulas contratuais referentes às tarifas de cadastro, avaliação do bem, seguro prestamista e outros encargos.

Requereu a restituição dos valores pagos e a exclusão dessas cláusulas.

Contrarrazões
(id.14683998) A ré (BV Financeira) apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade dos encargos cobrados e a plena validade do contrato firmado.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática (id.16509776):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA CUMULUÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. TARIFA DE ADSTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO CONTRATO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA, CAP PARC PREMIÁVEL E SEGURO AUTO RCF. VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RESUMO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO (ID. 16730475)

O agravante, Banco Votorantim S.A., sucessor da
BV Financeira S.A,
sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando:

Legalidade da cobrança de seguro prestamista:
Argumenta que a contratação do seguro foi facultativa, sendo que o autor aderiu voluntariamente às coberturas ofertadas.

Impossibilidade de devolução em dobro
: Alega que, sem a comprovação de má-fé, não há motivo para a aplicação do art. 42 do CDC, que prevê a devolução em dobro de valores pagos indevidamente.

Pedidos Finais
:

O agravante requer que seja dado provimento ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e declarar a validade das cobranças, além de afastar a devolução dos valores em dobro.

Contrarrazões (ID. 17172572)
:

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos apresentados no agravo, resta claro que o agravante não trouxe nenhum fato novo ou argumento capaz de infirmar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a cobrança de seguro prestamista com restituição do indébito na forma simples.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

LEGALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA

O banco/agravante sustenta a legalidade da cobrança do seguro prestamista, afirmando que foram expressamente pactuadas no contrato firmado com a parte agravada.

Como bem consignei na decisão agravada, em relação seguros discutidos nos autos o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.259-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Assim, é vedado à instituição financeira obrigar o consumidor a contratar seguros ou capitalização, ou, caso este opte pela contratação, de vincular a contratação à determinada seguradora, subtraindo do consumidor a faculdade de escolher aquela de sua preferência.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

No caso, dispõe o item 5 do contrato de financiamento de id. 14683966, p. 02 previsões expressam acerca da contratação de seguro
Prestamista, Auto RFC e Auto Casco e Título de Capitalização
. Infere-se do instrumento contratual a ausência de opção conferida ao consumidor de aderir ou não aos seguros, o que, por si só, torna por abusiva a sua cobrança, caracterizando a venda casada.

Neste sentido, entendimento deste eg. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE. SEGURO CUMULADO COM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. VENDA CASADA. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553, é válida a 10 Tribunal de Justiça de Minas Gerais cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. - Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios não podem extrapolar a taxa de 1% ao mês (Súmula 379, STJ). - Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.639.259, é ilegal a cobrança de seguro, na hipótese em que atrelada a contratação à seguradora integrante do mesmo grupo econômico da Instituição financeira. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.146610-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022). (g.n.)

Deste modo, verifica-se que a decisão monocrática, ora agravada, que determinou a devolução simples do seguro prestamista está de acordo com o repetitivo do STJ - Tema 972, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O agravante alega que a devolução dos valores deveria ser revisada, pois sustenta que não houve má-fé e, portanto, a devolução em dobro, prevista no art. 42 do CDC, não seria aplicável.

A decisão monocrática já havia determinado a devolução simples dos valores referentes ao seguro prestamista, com base no entendimento de que não havia provas suficientes de má-fé por parte do agravante. Sendo assim, a devolução foi ordenada de forma simples, e não em dobro, conforme alega o agravante.

Ademais, considerando que se trata de desconto que ocorrem antes de 30/03/2021,
marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito ocorreu na forma

simples
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Dessa forma, não há interesse recursal quanto a esse ponto, já que o próprio argumento apresentado não encontra respaldo na decisão recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ATACA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AOS PONTOS IMPUGADOS, EIS QUE DECIDIDOS FAVORAVELMENTE AO RECORRENTE, QUE DEVERIA objurgar AS PARTES QUE LHE FORAM DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na interposição do recurso é preciso que haja utilidade e necessidade, hipótese que se verifica quando a decisão recorrida for desfavorável ao recorrente. Carecendo o recorrente de interesse recursal por lhe ter sido favorável a decisão contra a qual pede reforma. 2. No presente caso, ao invés de o agravante impugnar a parte da decisão que lhe foi desfavorável, limitou-se em fundamentar os motivos da reforma apenas na parte que lhe foi favorável. Sendo a matéria apresentada no presente agravo, distinta da questão decidida na decisão monocrática ora agravada, competindo o não conhecimento do recurso pela ausência de interesse. 3. Não conhecimento.

(TJ-PA - AI: 201330031844 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/08/2014)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO HÁ PREJUDICIALIDADE. - O interesse recursal decorre do prejuízo que a decisão tenha causado ao recorrente. Falta interesse recursal à parte agravante para se insurgir contra a parte da decisão que lhe foi favorável - A multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15 incide se o agravo interno é considerado manifestamente inadmissível ou improcedente

(TJ-MG - AGT: 09484305720198130000 Coronel Fabriciano, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2019)

Portanto, a agravante não possui interesse recursal neste ponto, eis que a devolução já foi deferida na forma simples, e não dobrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024